Tribunal: STF
Processo: Rcl 30056
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Processual. Execução Penal. Ausência de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56. Precedente. Agravo regimental não provido. 



    1. Não há que se falar em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56, pois a decisão reclamada harmoniza-se com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.